Tribunal: TJDFT
Processo: 0002041-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. Apelação criminal. CRIME DE latrocínio tentado. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI REVELADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INCABÍVEL. dosimetria. CONFISSÃO JUDICIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra da testemunha policial, e nos demais elementos probatórios, além de a vítima ter reconhecido o acusado na delegacia.
2. A desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte, no momento em ordenou que sua comparsa atacasse a vítima com facadas.
3. Se o agente confessa parcialmente os fatos, descrevendo que roubou a ofendida e se utilizou de uma faca para a prática delitiva, vê-se que tais declarações exercem de algum modo influência na formação do convencimento do julgador, o qual se sentirá mais habilitado para decidir, impondo-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Todavia, na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, alterar o quantum da pena corporal imposta.